Tribunal: TJBA
Processo: 8087884-78.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087884-78.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: EDGAR DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INSS. REVISÃO RENDA MENSAL INICIAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta em face de sentença que
conden
ou
o INSS a proceder o recálculo da RMI do benefício aposentadoria por invalidez acidentária nº 631338465-6, concedido em 13/01/2020 nos termos do art. 36, § 7º do Decreto nº 3.048/99.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a necessidade de sobrestamento do feito, diante da existência do Tema 318 da TNU e de ADI pelo STF, sem ordem de suspensão do trâmite das demandas nas demais esferas; (ii) a pertinência da aplicação do pincípio tempus regit actum, em casos de transformação de auxílio por incapacidade em aposentadoria por invalidez.

III. Razões de decidir

3.
Não há controvérsia entre das partes no sentido de que
foi determinado o pagamento do auxílio por incapacidade temporária em 19/08/2010 e a sua conversão em aposentadoria por invalidez a partir de 12/01/2020
(ID nº 90903493).

4.
Esta situação implica na evidência de que o fato gerador da incapacidade ocorreu
antes da vigência da reforma previdenciária de 2019
, assim a RMI não deve ser calculada nos termos da redação do art. 26, § 2º, da EC 103/2019, em observância ao princípio
tempus regit actum
.

IV. Dispositivo

DESPROVIMENTO DO APELO

Tese: E
m casos
onde ocorre a
transformação de auxílio por incapacidade em aposentadoria por invalidez, o evento danoso deve ser considerado como sendo a data do fato gerador que ensejou a inaptidão laboral

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8087884-78.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelada EDGAR DA SILVA SOUZA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça